Tribunal: TJMT
Processo: 1027333-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027333-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), JEVERSON CONCEICAO CAMPOS - CPF: 037.254.451-76 (AGRAVANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO ESPECIALIZADO. ACIDENTE DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RESPONSABILIDADE FUNCIONAL DO ESTADO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por servidor militar estadual contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência em agravo de instrumento, no qual se buscava compelir o Estado ao custeio de tratamento fisioterapêutico especializado (método Pediasuit) e medicamentos, sob alegação de acidente funcional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível compelir o Estado a custear tratamento médico especializado e fornecimento de medicamentos, com base nos arts. 115 e 116 da LC/MT no 555/2014, diante de alegação de acidente de serviço, sem demonstração pré-constituída do nexo funcional.

III. Razões de decidir

3. A pretensão não se enquadra como típica demanda de saúde pública, mas sim como obrigação funcional do Estado decorrente de vínculo estatutário.

4. A imposição do dever estatal de custeio exige comprovação mínima de que o acidente ocorreu em serviço ou no trajeto ordinário, o que não foi atendido no caso.

5. O único documento juntado não permite inferir, ainda que em juízo preliminar, que o evento ocorreu no percurso habitual entre o serviço e a residência.

6. Ausente substrato probatório mínimo para demonstração da condição prevista em lei, inviável o deferimento da medida antecipatória pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A obrigação legal de o Estado custear tratamento especializado ao servidor militar estadual acidentado depende da demonstração, ainda que sumária, de que o acidente ocorreu em serviço ou em trajeto funcional regular. 2. A ausência de prova pré-constituída do nexo funcional inviabiliza a antecipação dos efeitos da tutela.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; LC/MT no 555/2014, arts. 115 e 116; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 106; STF, Temas 6 e 1234.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto por
JEVERSON CONCEIÇÃO CAMPOS
, contra decisão monocrática proferida por este Relator, nos autos do agravo de instrumento n. 1027333-87.2024.8.11.0000, originário da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres – MT, onde tramita ação de indenização por danos materiais, estéticos e morais, sob o número 1003033-71.2023.8.11.0008, proposta em face do Estado de Mato Grosso.

O agravante busca a reforma de decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no agravo de instrumento, no qual se postulava a determinação para que o Estado custeasse o tratamento fisioterapêutico especializado – método Pediasuit –, bem como o fornecimento de medicamentos específicos, sob o argumento de que tais medidas decorrem de obrigação legal do ente estatal, na qualidade de empregador do servidor público militar acidentado em serviço.

Na decisão impugnada, o Desembargador Relator entendeu pela ausência de comprovação da imprescindibilidade do tratamento requerido em face das alternativas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS, considerando, ainda, que o método solicitado não se encontra incluído nas políticas públicas de saúde do Estado de Mato Grosso. Fundamentou-se, ainda, na inexistência de urgência qualificada a justificar a concessão liminar da providência pleiteada.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso interno, sustentando, em síntese, que a demanda originária não possui natureza de ação de saúde, mas sim de natureza indenizatória e funcional, fundada na responsabilidade objetiva do Estado decorrente de acidente de serviço sofrido durante o exercício do cargo de policial militar.

Argumenta que os artigos 115 e 116 da Lei Complementar Estadual n. 555/2014 impõem ao ente público a obrigação de custear o tratamento especializado de militar acidentado em serviço, inclusive na rede privada, não sendo exigível a submissão ao regramento e protocolos clínicos do SUS.

Aduz que o acidente ocorreu em 08/12/2019, quando retornava do cumprimento de escala de serviço, resultando em quadro de paraplegia, conforme atestado nos autos e corroborado por documentos e receituários médicos acostados. Ressalta que há expressa prescrição médica quanto à necessidade do tratamento intensivo pelo método Pediasuit, o qual, segundo afirma, possui reconhecimento pelo Conselho Federal de Fisioterapia – COFFITO e pela Associação Brasileira de Fisioterapia em Neurologia, com eficácia já reconhecida em precedentes desta Corte. Acrescenta que a negativa do custeio por parte do Estado configura violação da norma estatutária e do dever funcional do empregador público.

O agravante também sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao aplicar, de forma indevida, os requisitos próprios das ações de fornecimento de medicamentos ou tratamentos no âmbito do SUS, os quais não seriam exigíveis na espécie, por se tratar de responsabilidade decorrente do vínculo funcional. Alega, ainda, que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a equiparação do acidente de trajeto a acidente em serviço no caso de servidores públicos, inclusive militares, havendo precedentes específicos que amparam o pedido.

Requer a reforma da decisão para que o Ente Público custeie o tratamento fisioterápico e medicamentoso do agravante diante da relação empregado x empregador (Id. 283471884).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão monocrática, apontando ausência de demonstração de urgência e de requerimento prévio à via administrativa, impugnando ainda a concessão do benefício da justiça gratuita e questionando a caracterização do acidente como de serviço.

Argumenta, também, que o método terapêutico pleiteado não está incorporado ao SUS, carece de comprovação científica robusta quanto à sua superioridade, e que o laudo médico apresentado encontra-se defasado.

Defende, ao final, que a ação possui nítido caráter de demanda de saúde pública, sujeita aos regramentos dos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal e do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, indevida a pretensão de fornecimento direto do tratamento requerido sem o cumprimento dos requisitos jurisprudenciais fixados (Id. 291318397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em agravo de instrumento, no qual se busca compelir o Estado de Mato Grosso a custear tratamento fisioterapêutico especializado (método Pediasuit), bem como o fornecimento de medicamentos, sob o fundamento de que o agravante, servidor militar estadual, teria sofrido acidente de serviço, nos termos dos artigos 115 e 116 da Lei Complementar Estadual n. 555/2014.

Desde logo, é preciso assinalar que a pretensão do agravante não se enquadra como típica demanda de saúde pública, ou seja, não se trata de pleito de fornecimento de medicamento ou tratamento médico fundado no direito universal à saúde, de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), mas sim de pedido ancorado em legislação estatutária que disciplina as obrigações do Estado na qualidade de empregador do servidor militar.

Ocorre que, para que seja possível impor ao Estado o dever legal de custear o tratamento pretendido com base nos artigos 115 e 116 da Lei Complementar n. 555/2014, é imprescindível a demonstração de que o agravante efetivamente sofreu acidente em serviço ou dele decorrente. A norma estatutária é clara ao condicionar a obrigação ao nexo direto com o exercício da função militar:

Art. 115 – “O militar estadual, quando acidentado ou ferido em serviço, ou acometido de doença nele adquirida, terá direito à remoção, hospitalização e tratamento especializado, custeado pelo Estado, inclusive na rede privada [...]”.

Embora o agravante sustente que o acidente teria ocorrido durante o trajeto de retorno do serviço, fato que, em tese, poderia ser equiparado a acidente funcional conforme jurisprudência já consolidada, não há nos autos elementos suficientes a comprovar, com a segurança necessária, que o evento efetivamente se deu dentro do percurso ordinário entre o local de serviço e a residência do militar, sem desvios ou interrupções.

O único documento acostado aos autos que descreve as circunstâncias do acidente – o Boletim de Ocorrência sob Id. 125420051 – é lacônico quanto ao contexto funcional. Limita-se a informar que o militar
“estava dirigindo e capotou o veículo na rodovia que liga Tangará da Serra a Campo Novo do Parecis”
, sem qualquer menção ao local de trabalho, horário do serviço prestado ou confirmação de que o deslocamento ocorria dentro do percurso habitual. Não houve juntada de escala funcional, declaração da corporação ou outro documento que permita afirmar, ainda que em sede de cognição sumária, a existência de nexo direto entre o evento e o serviço militar.

Portanto, embora não se trate de ação típica de saúde, a análise do pedido pressupõe, neste caso, a prévia verificação de condição legal para a incidência do dever estatutário do Estado, o que não pode ser presumido, tampouco suplido por meras alegações desacompanhadas de prova mínima quanto à caracterização do acidente como funcional ou equiparado.

Não se trata de exigir prova exauriente ou conclusão de mérito, mas sim de constatar a ausência de substrato mínimo que legitime a antecipação dos efeitos da tutela, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil. A própria legislação invocada pelo agravante condiciona o dever de custeio à comprovação de que o militar tenha sido acidentado ou adoecido em serviço, ônus probatório que não foi atendido, ainda que minimamente, nesta fase recursal.

Dessa forma, diante da ausência de prova pré-constituída de que o acidente decorreu de ato de serviço ou de trajeto funcional regular, não se revela possível o deferimento da medida antecipatória pretendida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo-se hígida a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025